Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE JAZIGO. FURTO DE CRUCIFIXO DE BRONZE. CEMITÉRIO. FALHA NO DEVER DE ZELO, GUARDA E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO NÃO OPONÍVEL. DEVER DE SUBSTITUIR O BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão”. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, Publicado em 26/8/2016)
2. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa”. (AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/8/2019.)
3. A concessionária recorrente tem a obrigação de zelo, guarda e segurança dos túmulos, motivo pelo qual não exclui a sua responsabilidade o fato de o furto do crucifixo do jazigo arrendado pela autora ter sido realizado por terceiro. Nesse sentido: “[o] dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério. O furto supracitado caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder o réu (art. 14 do CDC). (Recurso Inominado 0714788-77.2022.8.07.0020. Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Acórdão 1682003. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais).
4. A violação da lápide em que se cultua a memória de entes queridos é suficiente para atingir os atributos da personalidade dos familiares atingidos e apta a deflagrar a compensação pelos danos morais, fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas. Sem honorários em razão da não apresentação de contrarrazões.